Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-81.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003743-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), DILAR BECKER - CPF: 346.724.609-59 (AGRAVANTE), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - PENHORA DO SALÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E NUMERÁRIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – ESGOTADOS OS MEIOS PARA EEFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga. 2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família.
(N.U 1014353-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019) [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003743-81.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: DILAR BECKER

AGRAVADO: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DILAR BECKER contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão nº 1001563-93.2018.8.11.0003 que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada para determinar-se a expedição de alvará em favor das parte executada no valor correspondente a 70% do valor penhorado mantendo, desta forma, a constrição sobre o saldo remanescente, na proporção de 30%, que devem ser liberados em favor da parte exequente.

O agravante sustenta que os valores constantes do bloqueio judicial é decorrente de benefício assistencial recebido pelo agravante, verba de natureza alimentar, de forma que a liberação do valor antes de apreciado o pedido de reforma da decisão, por ser verba alimentar; alega ser beneficiário da gratuidade da justiça e por isso deve ser suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais; elenca que a constrição recaiu em conta corrente que guarnece os valores recebidos a título de Benefício Assistencial; o STJ flexionou o critério de impenhorabilidade, contudo, como exceção e a medida não deve ser adotada como regra, sendo imprescindível a análise do caso concreto; recebe um salário-mínimo como benefício assistencial ao deficiente, de forma que o benefício por si só demonstra a sua situação de vulnerabilidade social e dificuldades de sobrevivência; com o desconto de 30% na verba recebida mensalmente, o agravante teria R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais), para tentar sobreviver, pagando remédios, aluguel, alimentação, ou seja, o bloqueio não permite a sobrevivência digna; ademais, o desbloqueio de 70% dos valores penhorados nos autos, totaliza R$965,21, o que também não permite a subsistência digna; por fim, requer a suspensão do levantamento dos valores pelo agravado de forma liminar, a fim de que se evite prejuízo de ordem alimentar, até a decisão do presente recurso; requer a reforma da decisão agravada, e declarada a invalidade da constrição e penhora de forma total, bem como liberados os valores ao agravante de forma integral, assim como seja declarada a impenhorabilidade do benefício assistencial, a fim de que não sejam realizadas penhoras e bloqueios sobre a verba.

Liminar deferida para suspender a decisão até o julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.

Nas contrarrazões, o agravado impugna a gratuidade da justiça e requer o desprovimento do recurso.

Intimado o agravante para se manifestar acerca da gratuidade pugna pela manutenção do benefício.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DILAR BECKER contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão nº 1001563-93.2018.8.11.0003 que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada para determinar-se a expedição de alvará em favor das parte executada no valor correspondente a 70% do valor penhorado mantendo, desta forma, a constrição sobre o saldo remanescente, na proporção de 30%, que devem ser liberados em favor da parte exequente.

De início, quanto a impugnação da gratuidade da justiça não há provas apresentadas pelo agravado para revogar o benefício concedido, eis que o ônus lhe compete no caso. Assim, rejeito a impugnação mantendo a gratuidade da justiça concedida ao agravante.

Pretende o agravante seja modificada a decisão para que invalide a constrição e penhora de forma total, bem como liberados os valores ao agravante de forma integral, assim como seja declarada a impenhorabilidade do benefício assistencial, a fim de que não sejam realizadas penhoras e bloqueios sobre a verba.

Contudo, de acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria é viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários sucumbenciais.

Assim, não há se falar em liberação total do valor penhorado ou determinação para declaração de impenhorabilidade do benefício assistencial.

O artigo 833 do CPC dispõe:

“São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária”.

Também, a

jurisprudência

do

STJ

vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade

dos

vencimentos,

dos subsídios, dos soldos, dos salários,

das

remunerações,

dos

proventos

de aposentadoria, das pensões,

dos

pecúlios

e

dos

montepios,

bem

como

das quantias recebidas

por

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor

e

de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários

de

profissional

liberal

poderá

ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para

o

pagamento

de

prestação

alimentícia,

de qualquer origem, independentemente

do

valor

da verba remuneratória recebida; e II) para

o

pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores

recebidos

pelo

executado

forem

superiores a 50 salários mínimos

mensais,

ressalvadas

eventuais

particularidades

do caso concreto.

Em

qualquer

circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Resp

1.407.062/MG.

Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019).

Portanto, segundo entendimento do STJ, “
sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”.

O que poderia ser plausível é a redução do percentual do desconto, contudo, não há pedido nesse sentido.

Assim, o desconto de 30% é viável, conforme orientação jurisprudencial.

A jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 25% DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC/2015, ART. 833, IV). AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora de vencimentos e proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência desta Corte. 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, entendeu adequada a limitação da constrição a 25% dos valores referentes à aposentadoria e ao salário da devedora, percentual que deixou de ser impugnado no recurso especial e, ademais, não destoa dos precedentes desta Corte. 4. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505). 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). (N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO, NA HIPÓTESE - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga. 2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família.
(N.U 1014353-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O salário é absolutamente impenhorável por expressa previsão legal, dado seu caráter alimentar, mas é permitida a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito exequendo.
(N.U 0088123-35.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PENHORA ON LINE - CONTA SALÁRIO - PERCENTUAL MÁXIMO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - 30% - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É possível a penhora sobre valores depositados em conta corrente, ainda que provenientes de salário, desde que limitada a 30% (trinta por cento), de modo a não representar uma onerosidade excessiva ao executado, bem assim para que a satisfação do crédito do exequente se torne efetiva.
(N.U 0053713-82.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família. 2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Ante o exposto, rejeito a impugnação a gratuidade da justiça e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024